Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703321-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDINEIA FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão de ID 44091853 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. A parte ora embargante alega em seu recurso de ID 44373477 a existência de omissão. Sustenta que o agravo de instrumento no 0712584-23.2022.8.07.0000 foi interposto por outro patrono em oposição à decisão interlocutória diversa da contestada por meio do presente recurso. Explica que na primeira decisão houve a imposição da multa diária em desfavor do agravante, sendo que no presente recurso se discute a aplicação da multa exorbitante, mesmo que o agravado tenha cumprido a obrigação de fazer em tempo hábil. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e reformar a decisão, conhecendo do Agravo de Instrumento interposto. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja omissão, contradição e obscuridade. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício da omissão: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante sustenta que o agravo de instrumento por ele interposto anteriormente ao presente, tratou sobre matéria diversa, em face de decisão diferente da impugnada por meio do presente Agravo de Instrumento, razão pela qual este recurso deve ser conhecido. Sem razão. O presente recurso não foi conhecido por dois motivos, tanto pela coincidência de matéria em relação a recurso não apreciado em virtude da falta de recolhimento de preparo, quanto pela inovação recursal atinente ao pedido de exclusão ou minoração da multa, não requerido ao juízo de primeiro grau. O fato de o agravo de instrumento no 0712584-23.2022.8.07.0000 ter sido interposto por patrono diverso não infirma a conclusão obtida, por se tratar da mesma parte representada nos autos, ora agravante. Sendo assim, não houve a omissão apontada, pois a decisão foi clara ao fundamentar a inadmissibilidade do recurso. Transcrevo: Em análise detida dos autos originários, observa-se que a parte agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0712584-23.2022.8.07.0000 pleiteando o decote da multa aplicada ou redução de seu valor, idêntica matéria deduzida neste recurso, mas aquele não fora conhecido por ausência de recolhimento de preparo. Sendo assim, muito embora a matéria pudesse ser aventada a qualquer tempo, conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 706, uma vez submetida a esta instância recursal, operou-se a preclusão da oportunidade de questionamento, pois o julgamento apenas não foi possível pela ausência de recolhimento de preparo pelo agravante. Nesse cenário, possibilitar novo recurso sobre a mesma matéria seria desconsiderar a decisão de não conhecimento anterior, violando o princípio da segurança jurídica, eternizada a possibilidade de discussão sobre a mesma matéria, com base nos mesmos fundamentos. Além disso, o agravante não requereu ao juízo de primeira instância a exclusão ou minoração da multa, aventando a matéria apenas em sede recursal, razão pela qual sua análise constituiria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Resta evidente, então, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Em face das considerações, não diviso qualquer vício a ser sanado na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 9 de março de 2023 18:27:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador